Tribunal: TJDFT
Processo: 0702083-49.2023.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702083-49.2023.8.07.0008 RECORRENTE: CAUÃ LUCAS MATA DE BARROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA PALAVRA DA VÍTIMA. DELITO FORMAL. TEMOR COMO ELEMENTAR DO TIPO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. APROXIMAÇÃO COM CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. DOLO À AUTORIDADE ESTATAL. CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. APLICABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos crimes praticados contra a mulher, a palavra da vítima está revestida de presunção de veracidade, sobretudo quando narra de forma harmônica e coesa a dinâmica dos fatos e sua versão está aliada a outros elementos de convicção. 2. A ameaça é delito formal, que se consuma quando o ofendido toma ciência da promessa do agente em lhe causar mal injusto e grave e se sente amedrontado, não importando a intenção do agente em cumpri-la ou que, passado algum tempo sem sua concretização, a vítima deixe de temer o mal injusto. 3. O consentimento da vítima com o descumprimento de decisão judicial, que defere medidas protetivas em seu favor, não afasta a tipicidade da conduta, pois o ato viola a autoridade estatal, sujeito passivo direto do delito. 4. Ao agente menor que 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, aplica-se a atenuante da menoridade relativa para a redução da pena na segunda fase da dosimetria, desde que a pena-base não esteja fixada no mínimo legal (Súmula 231/STJ). 5. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal e 24-A da Lei 11.340/2006, asseverando que, conforme reconhecido pelo acórdão, houve consentimento da vítima para a aproximação, não havendo que se falar, assim, em configuração do crime de descumprimento das medidas protetivas a cujas penas foi condenado. Requer seja acolhido o pedido absolutório diante do aludido consentimento e da ausência de dolo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada violação aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal e 24-A da Lei 11.340/2006. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação do STJ. Acresça-se que há posicionamento da Corte Superior no mesmo sentido da tese recursal, a saber: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI N.11.340/2006). APROXIMAÇÃO DO RÉU COM CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso especial interposto por H P DA S contra acórdão do TJMG, que deu provimento ao recurso do Ministério Público e o condenou como incurso no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, sob alegação de ausência de dolo, uma vez que a aproximação era consentida pela vítima, circunstância que torna o fato atípico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o consentimento da vítima para a aproximação do réu afasta a tipicidade da conduta prevista no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que o consentimento da vítima para a aproximação do réu afasta a lesão ou ameaça ao bem jurídico tutelado pelo art. 24-A da Lei Maria da Penha, configurando atipicidade da conduta. No caso em exame, ficou demonstrado que a vítima permitiu o contato e convivência com o réu, descaracterizando, assim, o delito de descumprimento de medida protetiva. A decisão não exige reexame do conjunto fático-probatório, pois o contexto foi plenamente delimitado nas instâncias anteriores, sendo possível a análise em recurso especial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. (REsp n. 2.140.598/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025) III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012